Tribunal: TJMT
Processo: 1011138-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011138-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), ELTON ANDERSON BIF - CPF: 039.447.629-83 (AGRAVANTE), JHONY JORGE SPRICIGO BIF - CPF: 063.519.069-97 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0019-04 (AGRAVADO), JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE. GRÃOS DE SOJA. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por produtores rurais em recuperação judicial contra decisão que deferiu a busca e apreensão de sacas de soja vinculadas a contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) saber se a safra de soja, como produto final da atividade agrícola, é considerado bem de capital essencial para fins de proteção pelo período de suspensão da recuperação judicial; (ii) saber se o juízo cível detém competência para processar medidas constritivas sobre créditos garantidos fiduciariamente.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico resguarda ao credor titular da posição de proprietário fiduciário o direito de não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais estabelecidas; 4. A proteção legal que obsta a retirada de ativos durante o stay period limita-se estritamente aos bens de capital essenciais, compreendidos como meios de produção permanentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos de Agravo de Instrumento desprovido e Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
: "1. Os grãos agrícolas destinados à comercialização não constituem bens de capital essenciais para fins da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. 2. A competência do juízo cível remanesce hígida para atos de busca e apreensão fundados em propriedade fiduciária sobre produtos da atividade empresária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Elton Anderson Bif
e
Jhony Jorge Spricigo Bif
(denominados “Recuperandas” ou “Grupo VJ” – Ambos em Recuperação Judicial), contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de busca e apreensão, que deferiu liminarmente a busca e apreensão de 27.942 (vinte e sete mil novecentas e quarenta e duas) sacas de soja de 60kg, da safra 2025/2026, cultivadas na Fazenda Malibú, em favor da agravada
Agrícola Alvorada S.A
., com fundamento na Cédula de Produto Rural (CPR) no 145/2025,

garantida por alienação fiduciária,

e na comprovação da mora.

Em suas razões, os agravantes alegam que a competência para deliberar sobre atos constritivos é do Juízo da Recuperação Judicial (4a Vara Cível de Rondonópolis/MT), em razão do
stay period
e da essencialidade dos grãos para o soerguimento do grupo.

Argumentam que a safra de soja constitui "bem de capital essencial", indispensável para o financiamento do ciclo produtivo e cumprimento do plano de recuperação.

Aduzem que houve cumprimento substancial da obrigação (aproximadamente 70% das sacas entregues) e que o atraso residual decorreu de chuvas intensas (caso fortuito/força maior).

Apontam excesso de arresto, falta de registro da CPR na entidade registradora B3 e irregularidades técnicas na colheita realizada sob ordem judicial ("soja verde").

Forte em tais argumentos, requerem
a reforma da decisão quanto à ordem de busca e apreensão dos grãos.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
por decisão monocrática (ID 354290885). Irresignados, os agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 356601893), reiterando os argumentos anteriores.

O magistrado
a quo
prestou informações (ID 355069867), noticiando a manutenção da decisão agravada e o indeferimento de pedidos de reconsideração formulados na instância singela.

A Agravada apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento (ID 356790895) e ao Agravo Interno (ID 357336882), arguindo, preliminarmente, má-fé processual dos recorrentes. No mérito, defende a legalidade da medida.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, lastreada na
CPR no 145/2025
, emitida por
Jhony Jorge Spricigo Bif

e
Elton Anderson Bif em favor da Agrícola Alvorada S.A.

O magistrado deferiu liminarmente a busca e apreensão de
27.942 sacas
de soja, com fundamento no
art. 2o, § 2o, e art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969
,
c/c

art. 8o, § 3o, da Lei no 8.929/1994
.

Insurgem-se então os recuperandos, ora agravantes.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão por que a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, quanto à
preliminar

de incompetência do juízo cível. A tese de que o juízo universal da recuperação judicial deve centralizar todas as decisões sobre o patrimônio do devedor sofre mitigações constitucionais e legais severas, especialmente quando se trata de propriedade fiduciária. Nos termos do artigo 49, parágrafo 3o, da Lei no 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. A competência do juízo recuperacional para obstar atos expropriatórios limita-se estritamente aos bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o
stay period
.

No caso em pauta, a tese recursal encontra-se irremediavelmente superada por fatos supervenientes e pela própria sistemática do direito concursal, vez que, observa-se que o próprio Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, onde tramita a recuperação do Grupo VJ, indeferiu o pedido de essencialidade dos grãos, entendimento este que foi mantido provisoriamente por este Tribunal no RAI no 1009798-77.2026, sob a relatoria do eminente Desembargador Hélio Nishiyama.

Portanto, não sendo o bem classificado como capital essencial, não se inaugura a competência do juízo da recuperação para interferir na busca e apreensão movida pelo credor fiduciário.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o juízo de Primavera do Leste detém plena competência para processar a busca e apreensão, uma vez que o crédito é extraconcursal e o objeto da garantia não goza da proteção de impenhorabilidade temporária.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE GRÃOS DE SOJA. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA ESSENCIALIDADE.
RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(...)

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os grãos de soja vinculados à Cédula de Produto Rural Financeira podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial dos recuperandos, sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se o crédito garantido por alienação fiduciária em CPR deve ser tratado como extraconcursal, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalvada apenas a hipótese de bens de capital essenciais durante o período de suspensão, conforme o artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

4. Produtos agrícolas como grãos de soja não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais, por possuírem natureza fungível, consumível e comercializável, constituindo o produto final da atividade empresarial rural, não sendo instrumentais ao processo produtivo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que grãos cultivados e comercializados pelo produtor rural são o produto final da atividade empresarial e não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005.

6. A Cédula de Produto Rural com liquidação física, conforme artigo 11 da Lei 8.929/1994, com redação dada pela Lei 14.112/2020, exclui expressamente seus créditos e garantias dos efeitos da recuperação judicial, garantindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. O
s produtos agrícolas vinculados à Cédula de Produto Rural não se enquadram como bens de capital essenciais à atividade empresarial para fins de sujeição aos efeitos da recuperação judicial. 2. Os créditos garantidos por alienação fiduciária em CPR são extraconcursais e não se submetem à recuperação judicial, conforme artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005
. 3. A CPR com liquidação física exclui seus créditos e garantias dos efeitos da recuperação judicial, garantindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados."
(...)” (RAI n.

1006657-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, J. 10.06.25 - negritei)

Seguindo na resolução da celeuma, no tocante ao mérito da mora, os agravantes sustentam que o cumprimento de 70% da obrigação e a ocorrência de chuvas afastariam o direito à liminar.

Todavia, ao confessarem que entregaram apenas parte das sacas, os devedores admitem, por via transversa, o inadimplemento dos 30% remanescentes. A teoria do adimplemento substancial não se aplica de forma transversa para obstar a recuperação de garantia fiduciária quando há prova de desvio do produto.

Conforme documentado nos autos pela agravada, em relatório de monitoramento da área, enquanto os recorrentes alegavam impossibilidade climática para colher a soja devida à credora, a colheita prosseguia
normalmente sem interferência climática, com cargas endereçadas para tradings terceiras. Ora, se havia condições meteorológicas para colher e entregar o produto a terceiros, a mesma condição existia para o cumprimento da obrigação perante a detentora da garantia fiduciária.

Tal comportamento evidencia que o atraso não decorreu de força maior, mas de uma escolha dos agravantes em priorizar outros pagamentos em detrimento da garantia fiduciária constituída na CPR no 145/2025.

A alegação de excesso de execução ou "supergarantia" também não prospera. A Cédula de Produto Rural é um título executivo que transfere a propriedade fiduciária da integralidade do volume nela descrito. Se os agravantes reconhecem a legitimidade da entrega de 70%, chancelam, por silogismo jurídico, a exigibilidade da totalidade do título.

Nesse cenário, agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Por via de consequência, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026